Tribunal: TJMT
Processo: 1016693-93.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016693-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVANTE), JULIO CESAR BURANELO - CPF: 493.627.711-87 (AGRAVADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016693-93.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA CÉDULA RURAL – IMPENHORABILIDADE – ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 167/67 – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE PENHORA – VALOR DO BEM EXCEDE A DÍVIDA GARANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016693-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JUNIOR DIEHL

AGRAVADO: JULIO CESAR BURANELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Junior Dielhl
, de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por
Julio Cesar Buranelo
, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel denominado Fazenda Riqueza, com matrícula n. 18.615 do CRI de Canarana.

Explica que sofre execução lastrada em Cédula de Produto Rural n. FD0032020/20, pela qual pactuou-se e entrega de 1.389.000 kg, equivalente a 23.150 sacas de 60 Kg até o dia 30/07/2020. A execução foi convertida para quantia certa.

Complementa que o credor, ora agravado, postulou pela penhora do imóvel com matrícula n. 18.615 do CRI de Canarana, o que foi deferido.

Diz, contudo, que referida matrícula consta o registro de diversas cédulas rurais hipotecárias, o que torna impenhorável para outras dívidas.

Realça que nos termos do art. 69 do Decreto-Lei 167/67, os bens objeto de hipoteca constituída por cédula de crédito rural não serão penhorados.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 18.615 do CRI de Canarana.

Efeito suspensivo indeferido (id 140613679).

Contraminuta (id 143904153). Alega que a relativização da impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária já é tema pacificado no STJ, bem como neste Tribunal. Realça que na hipótese o valor do bem supera todas as hipotecas cedulares. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016693-93.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel denominado Fazenda Riqueza, com matrícula n. 18.615 do CRI de Canarana.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, lastreada em Cédula de Produto Rural, na qual o ora agravante, Junior Diehl, se obrigou a entregar em favor de Julio Cesar Brunelo, a quantia de 1.389.000 kg de soja, o equivalente a 23.150 sacas de 60 kg, com vencimento em 30/07/2020.

O feito foi convertido em execução para quantia certa e penhorado o imóvel com matrícula n. 18.615 do CRI de Canarana, denominado Fazenda Riqueza.

De acordo com o agravante, sobre referido imóvel incide penhor e hipoteca dados em garantia de financiamento contraído junto às instituições bancárias, de modo que seriam cobertos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 69, Decreto-Lei n. 167/67.

Contudo, como bem consignado na decisão agravada,
referida impenhorabilidade é relativa, quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA. ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 167/67. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM EXCEDENTE À DÍVIDA GARANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca
.

2. A revisão do acórdão recorrido quanto à inexistência de prejuízo do credor hipotecário demanda providência vedada nos termos da Súmula nº 7/STJ.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 128.211/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013)

Também nessa Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – ART. 69 DO DECRETO-LEI 167/67 - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº. 167/67 visa garantir recursos suficientes para a satisfação do crédito agrícola, salvo nos casos em que o crédito penhorado é decorrente da Cédula Rural executada. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a impenhorabilidade do imóvel objeto de hipoteca cedular é relativa, quando o valor do bem excede a dívida garantida pela hipoteca, contexto em que sua penhora do bem não resultará em risco de esvaziamento da garantia hipotecária do crédito rural
. Na execução de crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, conforme previsão contida no artigo 655, §1º, CPC/73.Para o deferimento da substituição do bem penhorado, deve ser comprovado pelo devedor que será menos onerosa para sua esfera patrimonial, bem como que não trará prejuízos ao Exequente”.
(Ap 152160/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017)

Na hipótese, como anotado pelo Juízo, a soma das hipotecas cedulares atinge o valor de R$ 4.400.000,00, enquanto o valor atribuído ao imóvel, por avaliação judicial, é de R$ 20.000.000,00.

Portanto, quando o valor do imóvel hipotecado, sobre o qual também recaiu a penhora cuja desconstituição se pretende, é superior ao montante da dívida garantida pela hipoteca, justifica-se a manutenção da penhora para garantia da execução, porque ausente prejuízo ao credor hipotecário, o que relativiza a regra do artigo 69 do DL 167/67.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022